Tribunal: TJES
Processo: 5020229-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020229-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNNO WAGNER RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. EXTORSÃO QUALIFICADA E CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PRETENSO CUMPRIMENTO REGULAR DE MEDIDAS CAUTELARES. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA E MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que decretou sua prisão preventiva. Sustenta o impetrante inexistência de fato novo que justificasse a custódia, ausência de contemporaneidade, cumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e necessidade de liberdade em razão de o paciente ser genitor de duas crianças, uma delas com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para decretação e manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há ilegalidade da custódia cautelar por ausência de contemporaneidade ou possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da impetração, na medida em que se mostra possível acessar o inteiro teor da decisão que decretou a prisão preventiva.

4. A prisão preventiva exige demonstração do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, conforme consolidado pelo STJ (AgRg no RHC n. 220.364/MG).

5. Os indícios de autoria e a materialidade dos crimes de extorsão qualificada (art. 158, §1º, do CP) e de crime contra a economia popular (art. 4º, “a”, da LCE) encontram-se demonstrados por depoimentos da vítima, comprovantes bancários, vídeos de monitoramento e mensagens enviadas.

6. A gravidade concreta das condutas, praticadas mediante ameaças reiteradas, intimidação da vítima e de familiares, menção a suposta atuação de terceiros e deslocamento do paciente à residência da vítima para cobrança de dívida, evidencia a periculosidade do acusado e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

7. As circunstâncias revelam atuação organizada e sofisticada, com métodos de coerção psicológica e constrangimento, justificando a segregação em fase inicial do processo para resguardar a instrução criminal.

8. Conforme entendimento do STF, a gravidade concreta e o modus operandi constituem fundamento idôneo para a custódia preventiva (HC 212647 AgR).

9. A ausência de contemporaneidade não se verifica, pois o que se exige é a atualidade dos motivos da prisão, e não a proximidade temporal com o fato, conforme STJ (AgRg no HC n. 998.742/SP).

10. O relaxamento anterior da prisão por ausência de audiência de custódia não impede nova decretação, cessado o vício e permanecendo hígidos os fundamentos da medida extrema, nos termos do STJ (AgRg no HC n. 1.025.857/PR).

11. O paciente responde a outras ações penais e ostenta condenação transitada em julgado por roubo majorado, circunstâncias que evidenciam risco de reiteração delitiva.

12. A condição de genitor de crianças menores, uma delas com deficiência, não afasta a prisão sem comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos.

13. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes, dada a gravidade concreta das condutas e o risco de continuidade delitiva, conforme STJ (AgRg no HC n. 1.034.017/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta das condutas, evidenciada por ameaças reiteradas, métodos de intimidação e atuação organizada, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

2. A contemporaneidade exigida pelo art. 312 do CPP refere-se à permanência dos motivos da prisão, não ao tempo da prática do crime.

3. A reincidência, antecedentes negativos e processos penais em curso caracterizam risco de reiteração delitiva e autorizam a manutenção da custódia cautelar.

4. A condição de genitor de crianças menores não afasta a prisão preventiva sem demonstração da imprescindibilidade do cuidado paterno.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para prevenir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 282, § 6º; CP, art. 158, §1º; LCE, art. 4º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 24/9/2025; STF, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª T., j. 5/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 998.742/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª T., j. 18/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.025.857/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 7/10/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.027.498/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 24/9/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.034.017/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 29/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNNO WAGNER RIBEIRO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 5009287-63.2025.8.08.0021.

O impetrante aduz, em breve síntese, que foi concedida liberdade provisória ao paciente anteriormente, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, as quais vinham sendo regularmente cumpridas pelo coato.

Afirma que não houve fato novo a justificar a decretação da prisão preventiva do paciente, não havendo contemporaneidade na imposição da custódia cautelar.

Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis e, além disso, é genitor de uma criança com deficiência e de outra criança menor de 12 (doze) anos, as quais necessitam da presença paterna.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, e, ao final, pela concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar a seu tempo deferida.

Decisão de ID nº 17175368 do eminente Desembargador Plantonista indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 17278129).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17496462) opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNNO WAGNER RIBEIRO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 5009287-63.2025.8.08.0021.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, que foi concedida liberdade provisória ao paciente anteriormente, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, as quais vinham sendo regularmente cumpridas pelo coato.

Afirma que não houve fato novo a justificar a decretação da prisão preventiva do paciente, não havendo contemporaneidade na imposição da custódia cautelar.

Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis e, além disso, é genitor de uma criança com deficiência e de outra criança menor de 12 (doze) anos, as quais necessitam da presença paterna.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, e, ao final, pela concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar a seu tempo deferida.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO

Aduz a Procuradoria de Justiça que o
writ
não deve ser conhecido diante da ausência de prova pré-constituída, uma vez que não foi colacionado aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva.

Não obstante, ao contrário do alegado pelo MPES, os autos originários não correm em segredo de justiça, de modo que se mostra possível acessar o inteiro teor da decisão que decretou a prisão preventiva.

Além disso, já houve a impetração de Habeas Corpus pelo corréu ISMAEL (5018397-52.2025.8.08.0000), no qual foi juntada a íntegra do processo originário, de modo que há a plena possibilidade de acesso ao ato coator pelo
Parquet
.

Forte em tais razões,
REJEITO
a preliminar aventada.

DO MÉRITO

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Sabe-se que “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

No caso, consta dos autos que o paciente e o corréu ISMAEL DE ALMEIDA CHAGAS foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 158, § 1º, do Código Penal e no art. 4º, “a”, da Lei de Crimes contra Economia Popular.

Narra a peça acusatória que a vítima GABRIEL POLATI BORGES, em um contexto de dívida de jogos online, procurou o denunciado ISMAEL e contraiu com ele diversos empréstimos, tendo quitado alguns, contudo, após a incidência de juros abusivos, o valor devido chegou a monta de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

A partir de então, o ofendido não conseguiu mais honrar com a dívida, motivo pelo qual ISMAEL passou a ameaçar a vítima, afirmando que iria “tomar” o veículo dela e que o dinheiro fruto do empréstimo seria “dos caras do Rio de Janeiro” os quais iriam “pegar” a vítima.

Consta, ainda, que ISMAEL teria ido até a residência do genitor da vítima para cobrar os valores e, ante a negativa, valeu-se do acusado BRUNO (paciente) para que este fosse à residência da vítima em duas oportunidades (01/09/2025 e 02/09/2025), chegando a cobrar a dívida diretamente da genitora da vítima.

A prova da materialidade do delito e os indícios de autoria se encontram demonstrados por meio dos elementos que integram o caderno inquisitivo, com destaque para o depoimento da vítima, para os comprovantes de transferências bancárias, imagens de videomonitoramento e “
prints”
de mensagens enviadas à vítima por meio de redes sociais.

Já o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
), ao contrário do que alega a Defesa, encontra-se demonstrado pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o que revela a sua periculosidade e, via de consequência, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Isso porque, conforme apontado no ato coator, os “
elementos constantes dos autos demonstram que os investigados atuam de forma organizada e reiterada, utilizando-se de métodos de intimidação, ameaças e constrangimentos para obter vantagem econômica indevida, o que denota sofisticação e audácia na empreitada delitiva
”, além de que “
as ameaças foram direcionadas não apenas à vítima, mas também aos seus familiares, inclusive com menções à posição política de seu genitor, o que evidencia tentativa de ampliação do temor e da coação psicológica
”.

Tais fatos não somente denotam a gravidade concreta das condutas imputadas, mas também a necessidade da prisão para garantir a higidez da instrução processual, considerando a fase embrionária em que o feito se encontra, havendo ainda a necessidade de oitiva da vítima e de testemunhas.

Nesse ponto, rememoro que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, destaco que “
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao momento da prática criminosa
” (AgRg no HC n. 998.742/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

E, no caso, subsistem os motivos ensejadores da prisão, calcados na necessidade de garantia da ordem pública e higidez da instrução processual.

Ressalto que o fato de a prisão ter sido relaxada anteriormente em virtude da não realização de audiência de custódia não impede que a custódia seja revigorada, uma vez cessados os motivos que levaram ao seu relaxamento, diante da permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO POR EXCESSO DE PRAZO NA FASE INVESTIGATIVA. NOVA DECRETAÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA E ARMAMENTO DE GUERRA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
5. A alegação de ausência de contemporaneidade também deve ser afastada. É certo que a prisão foi inicialmente relaxada em virtude do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. Contudo, com o oferecimento e o recebimento da denúncia, o fundamento que ensejou a soltura deixou de subsistir, restabelecendo-se o cenário de necessidade da custódia. O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, aferido a partir da gravidade concreta dos fatos praticados, permaneceu hígido e atual, não havendo que se falar em esvaziamento do periculum libertatis pelo decurso do tempo (cerca de 6 meses), mormente quando superado o óbice processual que justificou a revogação anterior
. 6. No mais, a menção ao parecer do Ministério Público Federal que opinou pela concessão parcial da ordem não socorre a defesa. Com efeito, "a manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial" (RHC 107.570/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019). 7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.(...). (AgRg no HC n. 1.025.857/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Se não fosse o bastante, verifica-se que o paciente responde a outras ações penais pela prática, em tese, de crimes como roubo (0004654-36.2021.8.08.0021), lesão corporal qualificada pela violência doméstica (5008779-54.2024.8.08.0021), além de ostentar diversos registros de medidas protetivas de urgência em seu desfavor.

Além disso, ao contrário do que alega a Defesa, o acusado é
reincidente
, uma vez que ostenta condenação transitada em julgado pela prática do crime de roubo majorado nos autos nº 0004654-36.2021.8.08.0021, sendo que, em
02/09/2025
, isto é, no dia da suposta prática criminosa, o paciente teve a sua punibilidade extinta pelo cumprimento da pena.

Tais fatos evidenciam o
risco concreto
de reiteração delitiva, devendo ressaltar que
“justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos ou até mesmo
outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
”(AgRg no HC n. 1.027.498/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

Quanto à alegação de que o paciente é genitor de duas crianças menores as quais necessitam dos cuidados paternos, saliento que o impetrante não logrou comprovar a imprescindibilidade do coato para os cuidados com os infantes, bem como não demonstrou que ambos se encontram desamparados.

Eventual privação dos infantes do contato paterno é insuficiente para afastar a necessidade da custódia, quando devidamente demonstrada com base na gravidade do crime e no risco de reiteração delitiva.

Em arremate, têm-se como “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.